Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-30.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703155-30.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER RODRIGUES FERREIRA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Como bem ressaltado pelo i. Juízo de origem, o apelante reconhece atuar como empresário, de modo que os documentos colacionados, como a CTPS e rescisão contrato de trabalho, são insuficientes a demonstrar a hipossuficiência econômica. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que o recorrente apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como declaração de Imposto de Renda do último exercício, além das três últimas faturas de cartão de crédito, no prazo de 5 dias, ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora